Tribunal: TJBA
Processo: 8001607-27.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001607-27.2021.8.05.0044

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HENRIQUE DA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s):
Defensora Pública Belª. Paula Jucá Faskomy

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PLEITOS DE REDUÇÃO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PENA DE MULTA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO
DELITO PREVISTO NO 244-B
DO
ECA
DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por Henrique da Conceição da Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA que o condenou por três crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 93 dias-multa. Os delitos consistiram em subtração de bens com uso de arma de fogo e em concurso com adolescente. A defesa requereu absolvição pelo delito de corrupção de menores, exclusão das majorantes e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de corrupção de menores; (ii) determinar se é cabível a absolvição pelo crime do art. 244-B do ECA por ausência de dolo quanto à idade do adolescente; (iii) verificar a possibilidade de exclusão das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo; (iv) analisar o pedido de reconhecimento da participação de menor importância; (v) revisar a dosimetria da pena e a fixação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional do delito de corrupção de menores (pena aplicada de 1 ano e 4 meses) é de dois anos, por força do art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal, tendo em vista que o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos, e foi superado entre o recebimento da denúncia e a sentença, impondo-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa.

4.
A alegação de ausência de ciência da menoridade do comparsa não é apta a afastar a configuração do delito do art. 244-B do ECA, que é formal e prescinde da demonstração de dolo específico, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ, sendo a prescrição, e não o mérito, que extingue a punibilidade no caso concreto.

5.
A materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado restaram devidamente comprovadas por meio de provas documentais, depoimentos coerentes e apreensão dos bens subtraídos com o acusado, sendo legítima a aplicação da majorante do concurso de pessoas, dada a atuação conjunta e coordenada com adolescente, em evidente divisão de tarefas.

6.
A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada, uma vez que o revólver foi apreendido, periciado e reconhecido pelas vítimas, que relataram coerentemente o uso do artefato na prática dos crimes, restando preenchidos os requisitos legais para a majoração da pena nos termos do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

7.
Não se aplica a causa de diminuição da participação de menor importância, pois a atuação do apelante foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, conduzindo a motocicleta utilizada nas abordagens e assegurando a fuga, configurando coautoria com domínio funcional do fato.

8.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com aumento proporcional pela valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente o concurso de agentes, sendo legítima a utilização de uma das causas de aumento como vetorial negativa na primeira fase da dosimetria, conforme precedentes do STJ.

9.
A pena intermediária foi corretamente estabelecida em 4 anos, com reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sem redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

10.
A fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão do uso de arma de fogo, mostra-se adequada e fundamentada, não havendo reparos quanto à sua legalidade ou proporcionalidade.

11.
O reconhecimento do concurso formal entre os crimes justifica o aumento de 1/6 da pena, em substituição ao cúmulo material, nos termos do art. 70 do Código Penal, sendo a fração aplicada proporcional ao número de infrações.

12.
A pena de multa foi corretamente redimensionada para 51 dias-multa, em observância ao concurso formal e à proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária.

13.
O regime semiaberto é adequado, considerando a pena aplicada e os critérios do art. 33, §2º, “b”, do CP, sendo correta a concessão do direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de requisitos para prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Punibilidade extinta de ofício quanto ao crime de corrupção de menores por prescrição retroativa.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa pode ser reconhecida de ofício em sede recursal, quando configurado o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos.

2.
É legítima a valoração do concurso de agentes como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, quando houver mais de uma causa de aumento prevista no tipo penal.

3.
A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de laudo pericial, sendo suficiente a prova testemunhal coerente e convergente quanto ao uso efetivo da arma.

4.
Não se aplica a causa de diminuição da participação de menor importância ao coautor que exerce papel relevante e imprescindível na execução do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, b; 59; 68, parágrafo único; 70; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 157, §2º, II, e §2º-A, I. ECA, art. 244-B. CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 642.042/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 9/3/2021; STJ, HC 603.600/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/9/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.109.967/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7/3/2023; STJ, AgRg no HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 6/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8001607-27.2021.8.05.0044
, em que figuram, como Apelante,
HENRIQUE DA CONCEIÇÃO DA SILVA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,

NEGAR PROVIMENTO
ao

R
ecurso,
reconhecendo,

DE OFÍCIO
, a
prescrição
retroativa
do delito
previsto no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Apelante,
nos termos
do art.
107, IV, e arts.
109, V,
c/c
art. 110, § 1º,
todos
do Código Penal,
bem como redimensionando
a pena de multa para
51
(
cinquenta e um
)
dias-multa
,
permanecendo
inalterados os demais termos da sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07